Tribunal: STJ
Processo: 0009851-82.2023.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910356 - PR (2025/0132839-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ALCIONE GONCALVES DE LARA
ADVOGADOS
: ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - PR057521
THALISSON MARCOS PEREIRA CARVALHO - PR111344
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CREFISA. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA.
VIOLAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUMULA No 211/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NORMA INTERPRETADA DE
FORMA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contém comando normativo capaz de conferir, por
si só, sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão das
instâncias ordinárias, que entenderam não ser preciso maior dilação
probatória, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável nesta instância especial por força da Súmula no 7
/STJ.
4. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 27557db2-c52c-4604-9be8-8788a9f77874

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910356 - PR (2025/0132839-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ALCIONE GONCALVES DE LARA
ADVOGADOS
: ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - PR057521
THALISSON MARCOS PEREIRA CARVALHO - PR111344
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CREFISA. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA.
VIOLAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUMULA No 211/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NORMA INTERPRETADA DE
FORMA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contém comando normativo capaz de conferir, por
si só, sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão das
instâncias ordinárias, que entenderam não ser preciso maior dilação
probatória, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável nesta instância especial por força da Súmula no 7
/STJ.
4. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
assim ementado, no que interessa:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
(...)
Documento eletrônico VDA48206551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:44
Código de Controle do Documento: a91d8c20-a703-4720-9844-8f2f94ffd009

APELAÇÃO CÍVEL 02 INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A
UMA VEZ E MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. QUESTÃO NÃO
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO . INOVAÇÃO RECURSAL
CONFIGURADA. RECURSO NÃOA QUO CONHECIDO NESSE TOCANTE.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL.
PRAZO DECENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.
CONTROVÉRSIA QUE PODE SER RESOLVIDA MEDIANTE A ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PROVA PERICIAL, ADEMAIS,
DESCABIDA, QUANTO AO PERFIL DA CONTRATANTE. ALEGADA
CONDIÇÃO DE MAIOR RISCO NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE NÃO
DEPENDE DE CONHECIMENTO ESPECIAL DE TÉCNICO (ART. 464, § 1o,I,
DO CPC). CONSOANTE REITERADA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
SUPERIOR, “O JULGADOR, DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, PODE, DE
MANEIRA FUNDAMENTADA, INDEFERIR A REALIZAÇÃO DE PROVAS E
DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS, DESNECESSÁRIAS (AGINT NO ARESP N.
2.248.632/SP, RELATOROU IMPERTINENTES.” MINISTRO HUMBERTO
MARTINS, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM
, DJE DE
25/9/2023
.). PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR
27/9/2023
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MAGISTRADA QUE, DE FORMA
FUNDAMENTADA, ANALISOU TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELAS
PARTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXAS PACTUADAS QUE SÃO, NO MÍNIMO, DE TRÊS
ATÉ NOVE VEZES SUPERIORES ÀS TAXAS DE MERCADO. ABUSIVIDADE
CONSTATADA, CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RESP No 1.061.530/RS E No 1.821.182/RS. MAIOR RISCO DE
INADIMPLÊNCIA, CAPAZ DE JUSTIFICAR A PACTUAÇÃO DE TAXA DE
JUROS MAIS ELEVADAS, NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE COMPETIA À
PARTE RÉ E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. LIMITAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RESTITUIÇÃO
DEVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
REGRA
DISCIPLINADA NO ARTIGO 85, §2o, DO CPC, CONSOANTE ENTENDIMENTO
FIRMADO, PELO STJ, NO JULGAMENTO DO TEMA 1.076 DOS RECURSOS
REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA NESSE TOCANTE.
RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO 02 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO." (e-STJ fls. 697-698)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 729-735).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação do art. 421 do
Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do Código de Processo
Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial contábil, que
argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS.
Contrarrazões às fls. 1.045-1.058 e-STJ.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48206551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:44
Código de Controle do Documento: a91d8c20-a703-4720-9844-8f2f94ffd009

A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:
"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual. "

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Nota-se, também, que o referido artigo não foi objeto de debate pelo acórdão
do Tribunal local, nem sequer de modo implícito, a despeito da oposição dos embargos
de declaração.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ.
Relativamente à apontada violação dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido assim decidiu acerca do alegado
cerceamento de defesa:
Documento eletrônico VDA48206551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:44
Código de Controle do Documento: a91d8c20-a703-4720-9844-8f2f94ffd009

"No que diz respeito às taxas de juros remuneratórios, assim como
o valor e prazo do contrato, as garantias ofertadas e a natureza dos
encargos contratados, a prova pericial não se faz necessária, uma vez que a
controvérsia pode ser facilmente resolvida mediante a análise do contrato e
dos demais documentos juntados aos autos.
Quanto ao perfil do contratante, a prova pericial é descabida,
considerando-se que a comprovação da alegada condição de maior risco no
cumprimento do contrato não depende de conhecimento especial de técnico
(art. 464, § 1o,I, do Código de Processo Civil).
Esse fato deveria ter sido comprovado com a apresentação dos
documentos analisados no momento da concessão do(s) mútuo(s), tais como:
comprovantes de renda, histórico de negativações e protestos existentes,
declaração de bens.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto,
consoante reiterada jurisprudência da Corte Superior, 'o julgador,
destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a
realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou
impertinentes.' (AgInt no AREsp n. 2.248.632/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
.)
25/9/2023
27/9/2023
A insurgência recursal, portanto, não merece acolhida." (e-STJ fl.
706)

O revolvimento da questão demandaria o reexame da prova dos autos, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA TABELA PRICE COMO CRITÉRIO DE
AMORTIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
2. 'Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento' (AgRg no AREsp
121.314/PI, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado Em
, julgado em
, DJe de
).
07/05/20
07/05/20
21/05/2013
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para
concluir que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da questão
e que a sua repulsa incorreria em cerceamento de defesa, demandaria o
revolvimento fático-probatório do autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 990.932/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
20/5/2024
4/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
COM
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ.
CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO
DA
MENSAL
E
CONTRATAÇÃO
DOS
ENCARGOS
INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de
dados bastantes à formação do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA48206551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:44
Código de Controle do Documento: a91d8c20-a703-4720-9844-8f2f94ffd009

2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido,
com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se
concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como
busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
(...)
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 2.083.774/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
20/11/2023
22/11/2023

Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:44
Código de Controle do Documento: a91d8c20-a703-4720-9844-8f2f94ffd009

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.356 / PR
Número Registro: 2025/0132839-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098518220238160019 00117115020258160019 117115020258160019
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ALCIONE GONCALVES DE LARA
ADVOGADOS : ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - PR057521
THALISSON MARCOS PEREIRA CARVALHO - PR111344
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49463413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: 2ce55c09-810f-458e-9ea7-439debdfe56d

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: 2ce55c09-810f-458e-9ea7-439debdfe56d